Tribunal: TJDFT
Processo: 0712188-20.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL. CONTRATAÇÃO, DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À REALIZAÇÃO DE FESTA DE QUINZE ANOS. RESILIÇÃO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR QUE IMPOSSIBILITASSE, POR COMPLETO, O ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL. CONSEQUÊNCIA LÓGICA E JURÍDICA DA RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA DIFERENÇA DO PREÇO PAGO, POR FALTA DE INCIDÊNCIA DA LEI 14.046/2020. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) contratação, em 18.02.2021, de prestação de serviços à realização de festa de quinze anos (buffet, decoração, espaço, pista de dança e “DJ”), que seria realizada em 14.8.2021, mediante pagamento de oito parcelas de R$ 2.428,57, a totalizar a quantia de R$ 17.000,00; (b) em 21.5.2021, a parte requerente procedeu à resilição contratual, em razão da situação de emergência sanitária de COVID-19 e da lentidão à vacinação, circunstâncias que impossibilitariam aglomerações e o funcionamento da pista de dança; (c) sem resolução, pela via extrajudicial, do pleito de restituição das duas parcelas pagas (R$ 4.857,14), o consumidor ajuizou a presente ação com vistas à condenação da empresa à reparação dos danos materiais; (d) recurso interposto pela parte requerida contra a sentença de procedência (restituição do valor de R$ 4.857,14).
II. A recorrente sustenta, em síntese, que: (a) “a parte autora sabia exatamente a situação de pandemia vivenciada quando firmou o seu contrato”; (b) “não existia qualquer fato impeditivo do exercício de seu direito, tal como um decreto restritivo do Governador do Distrito Federal, àquela data”; (c) deve ser fixada cláusula penal de 20% do valor do contrato ou, subsidiariamente, de 10% do valor do contrato ou 20% do valor efetivamente pago.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14). No ponto, inaplicável ao caso concreto os ditames da Lei 14.046/2020, porquanto destinados a atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 suportados tão somente pelos setores de turismo e de cultura.
IV. Importante sublinhar os seguintes pontos: (a) a liberdade de contratar (CC, art. 421) em contratos de adesão fica extremamente reduzida (CDC, art. 54, caput), de tal modo que a parte consumidora tem a proteção legal contra as cláusulas abusivas fixadas pelas empresas (CDC, art. 46 e seguintes), sobretudo nos contratos onerosos, bilaterais e comutativos, o que permite o controle de seu conteúdo; (b) o abuso pode decorrer de imposição de obrigações desproporcionais ao consumidor ou que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (CDC, art. 51, XV); (c) nesse sistema protetivo desponta a efetiva e ampla reparação dos danos de toda ordem (CDC, art. 6o, VI) num contexto de equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (CDC, art. 4o, III, in fine) e respectiva igualdade nas contratações (CDC, art. 6o, II). Portanto, fere o princípio de equilíbrio contratual a cláusula contratual adesiva que se afastar dessas premissas.
V. No presente caso, as provas evidenciam que: (a) a resilição do contrato de prestação de serviço (festa de quinze anos a ser realizada em 14.8.2021), a pedido do consumidor, teria ocorrido em 21.5.2021 (85 dias antes do evento);(b) o requerente realizou o pagamento de R$ 4.857,14, referente a duas do total de oito parcelas; (c) a cláusula 15a, § 2o, alínea “e” do contrato estabelece que, em caso de cancelamento do evento, com antecedência de até dois meses, será devido 20% da quantia paga (ID 32293258, p. 6).
VI. Nesse quadro, não se constata caso fortuito (ou força maior) apto a subsidiar a impossibilidade ao cumprimento do contrato, o qual, aliás, teria sido entabulado em 18.02.2021, ou seja, bem após o início da pandemia de Covid-19 (dezembro/2019), e quando o Distrito Federal, na data prevista para a realização do evento (14.8.2021), dava mostras de reduzidos índices frente à situação pandêmica (ID 32293777).
VII. Por conseguinte, se mostra razoável a retenção de parcela do valor pago pelo consumidor, a título de cláusula penal, uma vez que o cancelamento do contrato ocorreu a pedido do requerente, e não satisfatoriamente incidente à espécie a citada causa excludente de responsabilidade (CC, artigo 393).
VIII. Assim, à míngua da comprovação por encargo da parte recorrente de que o desfazimento do contrato teria lhe causado maiores prejuízos (CPC, art. 373, II), sobretudo em razão da antecedência de oitenta e cinco dias à realização da festividade, torna-se razoável a fixação de multa em 20% (vinte por cento) sobre o valor até então pago (R$ 4.857,14). Portanto, deve ser descontada a cláusula penal ora arbitrada em R$ 971,42, a projetar a restituição à ordem de R$ 3.885,72.
IX. No mais, uma vez que não se mostrariam aplicáveis os ditames da Lei 14.046/2020, resulta como efeito direto da pretendida incidência da cláusula penal, como consequência da imediata rescisão contratual, o afastamento da condição temporal de pagamento (até 31.12.2022), por falta de amparo legal.
X. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte. Condenada a parte requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 3.885,72 (três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos), acrescida de correção monetária a partir da data do desembolso e de juros legais a partir da citação. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).